Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 40, inc. III, da Lei 11.343/06.33, que teve decretada a preventiva.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerado o fato de que o paciente foi preso em flagrante juntamente com o seu parceiro no momento em que praticavam a mercancia de entorpecentes em frente a um estabelecimento de ensino escolar, aliado à passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime de tráfico, a evidenciar a periculosidade do paciente, além de risco de reiteração delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.

5. Ordem denegada.